Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702181-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA DINIZ MATTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 54668352), com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante MARISA DINIZ MATTOS, ante a sentença (ID 54668350) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de mandado de segurança movida contra ato imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e o DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido para denegar a segurança. A Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido em sede recursal, tampouco na origem. A parte Apelante MARISA DINIZ MATTOS foi intimada “para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça”, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 54870491). Consoante certidão ID 55552488, decorreu in albis o prazo para a Apelante trazer a documentação relativa a hipossuficiência alegada. Intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 55611300), igualmente, a parte Apelante quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 56046019. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimado para efetuar o preparo, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 56046019). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.007, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 14:50:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador